Tribunal: STF
Processo: Rcl 2381
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-06
Data de publicação: 2003-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO CONCESSIVA DE
MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DE PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO, VISANDO À APURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE
ALEGADAMENTE PRATICADOS POR EX-GOVERNADOR DE ESTADO, HOJE SENADOR DA
 REPÚBLICA.
Enquanto não sobrevier o julgamento de mérito da ADI
2.797, é desta colenda Corte, nos termos do artigo 84, § 2º, do
Código de Processo Penal (redação dada pela Lei nº 10.628/2002), a
competência para processar e julgar ação de improbidade
administrativa a ser ajuizada em face de Senador da República.
Agravo regimental desprovido.